Tribunal: TJSP
Processo: 1504538-89.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no. 679515, para que reavalie a dosimetria da pena, devendo a quantidade de droga apreendida ser levada em consideração em apenas uma das etapas do cálculo, a fim de evitar o bis in idem. Manutenção do mérito da causa. Acusado transportava, em compartimento oculto do porta-malas, 20 tijolos de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no. 679515, para que reavalie a dosimetria da pena, devendo a quantidade de droga apreendida ser levada em consideração em apenas uma das etapas do cálculo, a fim de evitar o bis in idem. Manutenção do mérito da causa. Acusado transportava, em compartimento oculto do porta-malas, 20 tijolos de cocaína, com peso de 19,992 kg. O denunciado recebeu a droga na cidade de Foz do Iguaçu/PR e a transportou em um veículo com destino à cidade de São Paulo/SP. Quanto às penas, em cumprimento à determinação, as bases são fixadas nos mínimos legais, valendo-se o considerável volume de cocaína apreendido como vetor para o grau de redução que se opera à fração de um sexto. Penas finais, contudo, que não se alteram, tendo em vista a atenuante da confissão. Penas mantidas em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. Reforma do regime, impondo-se o semiaberto. Parcial provimento aos apelos.